Tribunal: TJES
Processo: 5001936-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001936-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS TESCH e outros (2)
RECORRIDO: AVALIA CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5001936-66.2025.8.08.0012

Recorrentes: JONAS TESCH, RAIANA CERUTTI DO AMARAL e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Recorridos: JONAS TESCH, RAIANA CERUTTI DO AMARAL, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e AVALIA CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE CNH. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 282, §6º, II, DO CTB. TERMO INICIAL CONTADO DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO QUE DEU CAUSA À PENALIDADE. ALIENAÇÃO ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ART. 134 DO CTB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A DATA FIXADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro a gratuidade de justiça aos recorrentes JONAS TESCH e RAIANA CERUTTI DO AMARAL, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - Rejeito a preliminar de decadência. Conforme a dicção do art. 282, §6º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo para a aplicação da penalidade de cassação da habilitação deve ser contado a partir da conclusão do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir que deu causa à referida penalidade. No caso dos autos, verifica-se que a pretensão punitiva foi exercida dentro do lapso legal, considerando que o termo inicial apenas se aperfeiçoou com o encerramento do feito administrativo de suspensão precedente, não ocorrendo, portanto, a decadência.

4 - No mérito, os autores pugnam pela anulação das infrações com base na tradição do veículo ocorrida em 2021. Contudo, restou demonstrado que os recorrentes descumpriram o dever acessório previsto no art. 134 do CTB (comunicação de venda). Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a ausência de comunicação oficial perante o DETRAN mantém a responsabilidade solidária administrativa do antigo proprietário pelas penalidades impostas até a efetiva ciência do órgão. A propósito:
“
O Tribunal a quo encontra-se em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, segundo a qual a não comunicação da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito cometidas após a tradição, nos termos do art. 134 do CTB
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2124872 MG 2024/0051610-1, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025)

5 - Quanto ao recurso do DETRAN/ES, este insurge-se contra o marco temporal de inexistência de relação jurídica fixado em 10.02.2025. Todavia, a sentença deve ser mantida, pois, a partir da citação, a autarquia passa a ter ciência inequívoca da alienação e da lide sobre o bem, cessando a justificativa para a responsabilização dos autores por fatos posteriores a este marco.

6 - Assim, deve persistir a declaração de inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente no que tange a multas, pontuações e licenciamento, a partir de 10.02.2025, conforme determinado pela sentença de origem.

7 - Recursos conhecidos e improvidos.
Condeno os recorrentes JONAS TESCH e RAIANA CERUTTI DO AMARAL ao pagamento das custas processuais, observada a isenção legal do DETRAN/ES.
Condeno todos os recorrentes vencidos, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, sendo metade pela autarquia estadual e o remanescente pelos demandantes
. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários) em relação aos autores, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)